Tribunal: TJSP
Processo: 1001002-87.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
r" - Inadmissibilidade - A atribuição de aulas a título de jornada suplementar é situação excepcional e transitória - Verba que não forma a base de cálculo da contribuição previdenciária, por isso não pode ser incluída no cálculo dos proventos de aposentadoria - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001002-87.2020.8.26.0292; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/10/2020; Data de Registro: 31/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/10/2020

Data de publicação:

31/10/2020

Ementa:
Apelação Cível - Servidora municipal inativa - Proventos de aposentadoria -Revisão da base de cálculo para integração das verbas denominadas "aulas excedentes" ou "carga suplementar" - Inadmissibilidade - A atribuição de aulas a título de jornada suplementar é situação excepcional e transitória - Verba que não forma a base de cálculo da contribuição previdenciária, por isso não pode ser incluída

Ementa:
Apelação Cível - Servidora municipal inativa - Proventos de aposentadoria -Revisão da base de cálculo para integração das verbas denominadas "aulas excedentes" ou "carga suplementar" - Inadmissibilidade - A atribuição de aulas a título de jornada suplementar é situação excepcional e transitória - Verba que não forma a base de cálculo da contribuição previdenciária, por isso não pode ser incluída no cálculo dos proventos de aposentadoria - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.